Tribunal: TJDFT
Processo: 0736593-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA RELATIVA. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADE NA ESCOLHA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE OFÍCIO PELO JUIZ. SÚMULA 33 STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A questão posta em julgamento cinge-se a definir se a escolha do foro pelos autores, para o processamento de ação de conhecimento, afigura-se aleatória.
2. Sobressai dos autos que a ação de obrigação de fazer, consistente na remoção de conteúdo em rede social, foi ajuizada em foro onde está localizada a filial da pessoa jurídica autora e os demais autores exercem suas atividades laborais cotidianas.
3. Consoante artigo 72 do Código Civil considera-se “domicílio da pessoa natural, quanto às relações concernentes à profissão, o lugar onde esta é exercida”.
4. Uma vez que se trata de competência territorial, de natureza relativa, cabe a parte ré alegar a incompetência em o momento oportuno, sendo defeso ao juízo declará-la de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ.
5. O sistema de regência da competência relativa é baseado no princípio da perpetuação da jurisdição, logo, distribuída a ação, de regra, não cabe ao autor demandar pela modificação da competência, tampouco ao juízo provocar a manifestação da parte nesse sentido, como ocorreu na hipótese.
6. Conflito conhecido, para declarar competente o juízo suscitado (Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia - DF).